Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO.
1. Trata-se de embargos à execução visando o reconhecimento da contratação do seguro prestamista pelo de cujos, e a extinção do débito em razão do falecimento do devedor, com base no artigo 16 da Lei no 1.046/50. Discute-se, ainda, a possibilidade de penhora de imóvel.
2. Em razão da ausência de apólice de seguro, bem como da evidência de que não houve o pagamento do respectivo prêmio, tem-se como inocorrente a contratação do seguro prestamista.
3. É incabível o pleito de inexigibilidade dos débitos referentes as Cédulas de Credito Bancários, porquanto a Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não se encontra atualmente em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei 8.112/90, aplicável aos servidores civis.
4. Tendo em vista a ausência de penhora na ação de execução, não há reparo a ser feito na sentença, posto que não cabe alegação de impenhorabilidade do bem antes mesmo da sua constrição, tampouco o reconhecimento judicial em abstrato da qualidade de ser ou não o único bem de família.
5. Recurso conhecido e desprovido.